Tribunal: TJMT
Processo: 1022703-51.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022703-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), LUZIA HELENA SOMBRA RUDY - CPF: 393.773.341-87 (AGRAVANTE), LUCINETE BALIEIRO - CPF: 593.234.771-68 (AGRAVADO), CARLA FALCAO SANTORO - CPF: 318.948.281-00 (ADVOGADO), PRISCILA SAGRADO UCHIDA - CPF: 819.389.342-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ATUAÇÃO DILIGENTE DA EXEQUENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESPÓLIO E DA INVENTARIANTE. NULIDADES PROCEDIMENTAIS SANADAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luzia Helena Sombra Rudy contra decisão da Vara Única da Comarca de Aripuanã, proferida nos autos da execução de título extrajudicial nº 1000091-83.2024.8.11.0088, movida por Lucinete Balieiro, que rejeitou exceção de pré-executividade fundada em prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva e nulidades procedimentais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se ocorreu prescrição intercorrente em razão da longa tramitação do processo;

(ii) estabelecer se há ilegitimidade passiva do espólio e da inventariante após a conclusão do inventário;

(iii) verificar se nulidades procedimentais justificam a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente não se configura porque a exequente manteve-se diligente, cumprindo determinações judiciais, indicando bens penhoráveis e promovendo o andamento processual, inexistindo inércia qualificada que justifique a extinção da execução.

A legitimidade passiva do espólio subsiste até a partilha, conforme art. 796 do CPC, e, concluído o inventário em 2020, a inventariante e sucessora passou a responder legitimamente pela obrigação, não havendo vício processual.

O comparecimento voluntário da executada aos autos, apresentando defesa, confirma a sua legitimidade e afasta qualquer alegação de prejuízo processual.

As nulidades procedimentais inicialmente apontadas foram corrigidas ao longo da tramitação, de modo que, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não subsiste vício apto a anular o processo.

A longa duração do feito decorre de dificuldades na citação, complexidade da sucessão e morosidade do sistema judicial, não podendo ser imputada à exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia qualificada do credor, o que não ocorre quando este se mantém diligente e promove os atos processuais necessários ao prosseguimento da execução.

O espólio responde pelas obrigações do falecido até a partilha, e, após sua conclusão, os herdeiros e a inventariante assumem legitimidade para responder na execução.

Nulidades processuais não geram a extinção da execução quando sanadas no curso do processo e ausente prejuízo às partes, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

A morosidade do processo, sem desídia da parte credora, não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente nem a extinção da execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luzia Helena Sombra Rudy contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Aripuã, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1000091-83.2024.8.11.0088, movida por Lucinete Balieiro.

O Juízo singular rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora Agravante, afastando as teses de
ilegitimidade passiva
e
prescrição
.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, reiterando os fundamentos da exceção de pré-executividade e pugnando pela reforma integral da decisão.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 305003377.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A execução foi originalmente ajuizada em 09/08/2010, fundada em nota promissória com vencimento em 20/02/2008, tendo como executados o Espólio de José Pereira de Carvalho, representado pela meeira Tereza Belém de Carvalho, e os herdeiros Nelson, Newton e Ney Pereira de Carvalho.

O processo enfrentou significativas dificuldades procedimentais ao longo de seus quatorze anos de tramitação. Inicialmente distribuído na Comarca de Curitiba-PR por equívoco da exequente, o feito foi posteriormente remetido para Aripuanã-MT após reconhecimento da incompetência territorial.

Durante esse período, verificaram-se múltiplas tentativas de citação, inclusão e exclusão de partes no polo passivo, e questionamentos sobre a representação processual adequada do espólio.

Relevante destacar que o inventário do espólio foi finalizado em 20/10/2020, com trânsito em julgado, momento em que Luzia Helena Sombra Rudy passou a figurar como inventariante e, posteriormente, como executada no presente feito.

A agravante apresentou exceção de pré-executividade sustentando:

a-)
prescrição intercorrente, considerando o decurso de mais de quatorze anos sem efetiva satisfação do crédito;

b-)
ilegitimidade passiva do espólio, uma vez que este deixou de existir com a conclusão do inventário; e

c-)
nulidades procedimentais decorrentes da inadequada composição do polo passivo e escolha equivocada da comarca.

O Juízo singular rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade. Para tanto, fundamentou que não houve inércia da exequente por prazo superior ao prescricional, considerando que esta sempre atendeu tempestivamente aos comandos judiciais e indicou bens passíveis de penhora.

Quanto à competência e composição do polo passivo, entendeu que não se pode imputar culpa à exequente, que ajuizou a ação com base nas informações disponíveis à época.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Da Prescrição Intercorrente

A prescrição intercorrente é instituto de direito material que visa a sancionar a inércia do credor na condução do processo executivo, impedindo a perpetuação de sua pretensão e garantindo a segurança jurídica.

Para a configuração da prescrição intercorrente, faz-se necessária a demonstração da inércia qualificada do credor, caracterizada pela ausência de atos efetivos para o prosseguimento da execução por prazo superior ao da prescrição da pretensão material.

Conforme delineado pelo Juízo
a quo
, do histórico processual, constata-se que a execução tramita há mais de quatorze anos, período manifestamente superior ao prazo prescricional trienal aplicável à espécie.

Contudo, a mera duração prolongada do processo não configura, por si só, a prescrição intercorrente, sendo imprescindível verificar se houve efetiva inércia imputável ao credor.

Examinando cronologicamente os atos processuais, observa-se que a exequente manteve-se ativa no processo, atendendo às determinações judiciais e requerendo as providências necessárias ao prosseguimento da execução.

Conforme bem destacado na decisão agravada, a exequente sempre compareceu em juízo quando intimada, apresentou endereços atualizados dos executados, indicou bens passíveis de penhora e cumpriu tempestivamente as diligências determinadas pelo juízo.

As dilações temporais decorreram, em grande medida, das dificuldades inerentes à citação dos executados, das correções procedimentais necessárias em razão da complexidade da sucessão, e da própria morosidade do sistema judiciário, especialmente considerando que o processo tramitou em meio físico durante a maior parte de seu curso.

Particularmente relevante é o fato de que não houve, em momento algum, decisão judicial determinando a suspensão ou arquivamento do processo por ausência de bens penhoraveis ou impossibilidade de localização do devedor. Ao contrário, desde o início da execução foram identificados bens do executado passíveis de penhora, tendo a exequente os indicado expressamente mediante juntada das matrículas atualizadas e documentos do inventário.

Ademais, o comparecimento voluntário da executada em 10/04/2024 supriu a necessidade de citação, presumindo-se válida e consumada a partir desta data, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Deve-se considerar ainda que entre 10/06/2020 e 30/10/2020 houve suspensão dos prazos prescricionais em virtude da pandemia do coronavírus, nos termos da Lei nº 14.010/2020, o que interrompeu a contagem do prazo prescricional.

Nesse contexto, não se verifica a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que ausente o requisito essencial da inércia qualificada do credor.

A exequente demonstrou diligência na condução do processo, não podendo ser responsabilizada pelas dificuldades processuais decorrentes da complexidade da sucessão e da morosidade inerente ao sistema judiciário.

Da Legitimidade Passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do espólio, a questão deve ser analisada considerando o momento do ajuizamento da execução e os desenvolvimentos posteriores do processo.

Quando ajuizada a execução em 2010, existia apenas a escritura pública de inventário realizada em 2008, sendo correta a inclusão do espólio e seus representantes no polo passivo. Somente após cinco anos de tentativas de citação dos herdeiros é que sobreveio a informação sobre o acordo de partilha realizado em ação de inventário distribuída em 2012, dois anos após o início da presente execução.

Conforme estabelece o art. 796 do CPC, o espólio responde pelas obrigações do falecido até a partilha dos bens. No presente caso, embora o inventário tenha sido concluído em 2020, a execução já tramitava regularmente, tendo sido adequadamente direcionada contra a inventariante, que assumiu a representação do espólio e posteriormente passou a figurar como executada.

O comparecimento voluntário da atual executada nos autos, apresentando defesa e participando ativamente do processo, confirma sua legitimidade para responder pela obrigação, seja na qualidade de inventariante, seja como sucessora nos direitos e obrigações decorrentes da herança.

Dessa forma, não se verifica vício de legitimidade passiva que justifique a extinção da execução, especialmente considerando que a atual executada participou ativamente do processo e não demonstrou prejuízo decorrente de eventual irregularidade na representação processual.

Das Alegadas Nulidades Procedimentais

As alegadas nulidades procedimentais não prosperam, uma vez que foram adequadamente sanadas ao longo do processo.

A inicial inclusão dos herdeiros no polo passivo, embora tecnicamente inadequada, foi posteriormente corrigida mediante determinação judicial, passando a constar apenas o espólio representado pela inventariante. Tal correção atendeu ao princípio da instrumentalidade das formas, não gerando prejuízo às partes.

Quanto à escolha inicial da comarca de Curitiba-PR, embora equivocada, baseou-se nas informações disponíveis à época, considerando que a escritura pública de inventário havia sido realizada naquela localidade. A posterior remessa dos autos para a comarca competente sanou o vício, não havendo prejuízo para as partes.

O princípio da conservação dos atos processuais orienta que as nulidades devem ser declaradas apenas quando efetivamente prejudiciais ao resultado do processo ou aos direitos das partes.

No presente caso, as irregularidades apontadas foram adequadamente corrigidas, não subsistindo vício que justifique a anulação dos atos processuais.

Por fim, ressalto que a longa tramitação do feito, embora indesejável, não pode, por si só e sem a demonstração de desídia da exequente, servir de fundamento para a extinção de uma execução que busca a satisfação de um crédito legítimo.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025